Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-38.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000895-38.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), GISLENE DA SILVA CAMARGO ALVES - CPF: 966.347.821-72 (AGRAVADO), WENDER DA SILVA - CPF: 054.160.811-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS AO SUS. CUSTO DO TRATAMENTO ANUAL INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
.
IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se
de agravo de instrumento contra decisão que admitiu o cumprimento de sentença sob o no.
1003047-94.2025.8.11.0037
, advinda da ação no.
1001950-40.2017.8.11.0037
que determinou o fornecimento do
do

dispositivo médico denominado Bomba de Insulina Paradigm754 (VEO), acompanhado dos seguintes insumos indispensáveis ao tratamento:
Carelink

USB(de uso permanente), Aplicador de Conjunto de Infusão
Quick
Set (
deusopermanente
),
Minilink
Transmissor (com fornecimento de uma unidade por ano),
Enlite
Sensor (uma caixa contendo cinco unidades por mês), Cateter Silhouette14mm Cânula/60 cm (uma caixa com dez unidades por mês),
Reservoir
Paradigm3.0ml (uma caixa com dez unidades por mês).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O Agravo de instrumento interposto visa discutir a competência de juizado especial para a continuidade do cumprimento de sentença advindo da ação principal no.
1001950-40.2017.8.11.0037
, sob o fundamento que todos os bloqueios realizados desde
a determinação judicial ultrapassam 60
salários mínimos
, afastando a competência do juizado.

RAZÕES DE DECIDIR

A ação pode tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que o valor do proveito econômico pretendido — correspondente ao tratamento anual — não excede o limite de 60 salários-mínimos, conforme previsto no art. 2o da Lei no 12.153/2009.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento contra decisão que admitiu o cumprimento de sentença sob o no. 1003047-94.2025.8.11.0037, advinda da ação no.
1001950-40.2017.8.11.0037
que determinou o fornecimento do
do
dispositivo médico denominado Bomba de Insulina Paradigm754 (VEO), acompanhado dos seguintes insumos indispensáveis ao tratamento:
Carelink
USB(de uso permanente), Aplicador de Conjunto de Infusão
Quick
Set (
deusopermanente
),
Minilink
Transmissor (com fornecimento de uma unidade por ano),
Enlite
Sensor (uma caixa contendo cinco unidades por mês), Cateter Silhouette14mm Cânula/60 cm (uma caixa com dez unidades por mês),
Reservoir
Paradigm3.0ml (uma caixa com dez unidades por mês).

Nas razões recursais alega que o juizado da fazenda pública não possui mais a competência para a continuidade do cumprimento, pois a soma dos bloqueios realizados desde a determinação judicial ultrapassa
60
salários mínimos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Competência do Juizado Especial da Fazenda pública.

Verifica-se que
os bloqueios realizados anualmente não ultrapassam o valor de
60 (sessenta) salários-mínimos
, pois conforme demonstrado pelo próprio agravante no ano de 2022 foi bloqueado aproximadamente 50 mil reais, e ano de 2024 o valor de 20 mil e reais, e até o presente momento não ultrapassou o valor de 26 mil
reais.
.

Desta forma, tem-se que o valor do tratamento anual não ultrapassa o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública que é de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Sobre a competência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, a Lei no 12.153/2009 dispõe:

“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos”.

Sendo assim, o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é 60 (sessenta) salários-mínimos e como o proveito econômico buscado na demanda não supera o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, motivo pelo qual a sentença que reconheceu a incompetência do juizado-especial, não pode permanecer.

Dispositivo

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025